Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0723886-20.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GARIBALDE SANTOS DE AMORIM EMBARGADO: COPEVEL VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Garibalde Santos de Amorim contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, ante a constatação da deserção, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC. Sustenta o embargante que a decisão embargada “está eivada de erro material, pois sequer o prazo do para juntada de preparo previsto no art. 932, parágrafo único do CPC/2015 foi finalizado pela parte agravante, ora embargante, bem como está novamente incorrendo em erro material, pois o equívoco no preenchimento da guia de custas não implica a aplicação de pena de deserção, cabendo inclusive ao relator intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 05 dias (art. 1.007, §7o, CPC/15)”. Requer, assim, o acolhimento dos “aclaratórios para sanar o vício da decisão, atribuindo-lhe efeitos infringentes para que haja a adequação da decisão no sentido de que seja intimado o recorrente para sanar o vício no preenchimento da guia de custas no prazo de 05 dias, conforme art. 1.007, §7o, CPC/2015.” É a síntese do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, importante destacar o que estabelece o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante que o r. decisum embargado padece do vício de erro material. Como se sabe, erro material é o perceptível à primeira vista e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Deste modo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, buscando unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. A decisão embargada foi proferida de forma clara e com a devida fundamentação, à luz da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, conforme se pode constar de seus termos que adiante transcrevo, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GARIBALDE SANTOS DE AMORIM contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. O recurso não veio acompanhado do preparo, razão pela qual foi oportunizado ao recorrente seu recolhimento em dobro, conforme decisão ID 17861333. Sobreveio petição acompanhada de uma guia de recolhimento de preparo de recurso na forma simples (ID 17866190/17866192). É a síntese do necessário. Decido. Com efeito, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Analisando a guia acostada pelo recorrente, verifica-se que não atendeu a obrigatoriedade do recolhimento em dobro, sendo pago em sua forma simples (Tabela “G” – Judicial dos Escrivães – Seção 1a do Cível - XVI – Agravo de instrumento, sem as custas do traslado – R$ 34,46.). Vale registrar que a oportunidade prevista §4° do art. 1.007 do CPC é única. Neste caso, o Código de Processo Civil veda a complementação do preparo recolhido parcialmente, consoante o §5o do art. 1007 do CPC. Assim, o recurso afigura-se deserto, pois desacompanhado de preparo regular, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Neste sentido, a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. Se, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu na forma simples, o não conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto é medida impositiva, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07021219020208070000, Acórdão 1257144, 2a Turma Cível, Relatora: SANDRA REVES, DJE: 01/07/2020.) Com estas considerações, ante a constatação da deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC.” Com efeito, as questões foram dirimidas com exatidão, conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada, não existindo qualquer vício de fundamentação. O entendimento supra, como não poderia ser de outra forma, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme se pode constatar das ementas a seguir transcritas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida ao Agravante oportunidade para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovou no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de preparo recursal, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Apelação. Agravo Interno desprovido.” (07060393020198070003, Acórdão n. 1241794, 5a Turma Cível, Relator: ANGELO PASSARELI, DJE : 04/05/2020.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Apelação não conhecida.” (00055620220168070020, Acórdão n. 1230893, 1a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE, DJE: 28/02/2020.) “Agravo interno. Deserção. Descumprida a ordem para o recolhimento em dobro do preparo, resta deserto o agravo de instrumento (CPC 1.007, § 4°).” (07011016420208070000, Acórdão n. 1256112, 4a Turma Cível, Relator: FERNANDO HABIBE, Publicado no DJE: 26/06/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples do recurso, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (07252003520198070000, Acórdão n. 1236869, 5a Turma Cível, Relator: ANGELO PASSARELI, DJE: 04/05/2020.) De igual forma, o entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos de declaração. Nesse sentido, julgados dessa e. Corte de Justiça: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. QUESTÃO EXTERNA AO JULGADO. INVIABILIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2- A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). 3- Inviável a alegação de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão em virtude do conteúdo de outro pronunciamento judicial. Isto porque tal questão é externa ao julgado. 4- O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, exige que a parte comprove o preparo do recurso no ato de sua interposição. Na hipótese de inobservância do preceito legal, o § 4o do mesmo dispositivo determina que o recorrente deverá recolher o valor em dobro, sob pena de deserção. 5- A embargante interpôs agravo de instrumento, mas não comprovou o preparo no ato de interposição, motivo pelo qual foi intimada para sanar o vício formal. Entretanto, a parte comprovou o recolhimento na forma simples e não em dobro. 6- A decisão vergastada, ao não conhecer do recurso, aplicou o inteiro teor do § 4o do art. 1.007 do CPC, razão pela qual não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. 7- EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (07097433120178070000, Acórdão n. 1064247, 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, DJE: 06/12/2017.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. PREPARO. COMPROVAÇÃO REALIZADA A DESTEMPO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DESERÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. (...) 4. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o §4o do artigo 1.007 do CPC. In casu, o embargante não logrou demonstrar vício, restando devidamente expostas as razões do não conhecimento de sua apelação. 5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (07079124220178070001, Acórdão n. 1264755, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE: 27/07/2020.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE. NÃO CONCEDIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. MAJORARAÇÃO. ART. 85, §11o CPC. INADMISSÍVEL. PRECENTES. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão inocorrente, pois considerando a inexistência de prévia fixação de honorários sucumbenciais não há que se falar na majoração dessa verba em sede recursal. Precedentes. 2. No caso em análise o acórdão embargado não conheceu do Agravo de Instrumento e negou provimento ao Agravo Interno uma vez que não recolhido o preparo configurado a deserção, não havendo que se falar em fixação de honorários advocatícios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07265298220198070000, Acórdão n. 1257318, 1a Turma Cível, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE: 01/07/2020.) Além disso, a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não significam erro do julgado. Dessa forma, tendo em vista que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator